Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI 11.340/06. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Se a denúncia, atendendo o disposto no art. 41, do CPP, narra suficientemente os fatos, com a descrição da conduta típica, de modo a se extrair a perfeita compreensão da acusação, bem como a viabilizar o exercício do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.
2. Recurso provido.